Tribunal: TJSP
Processo: 2276902-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276902-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
LUCIO RENATO GALBIATI, é agravado BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2276902-78.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - LF - Voto no 45.961
Voto no 45.961
Agravo de Instrumento n.o 2276902-78.2020.8.26.0000
Comarca: Novo Horizonte - 1a Vara
Agravante: Lucio Renato Galbiati
Agravado: Banco de Lage Landen Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Raphael Faraco Neto
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débito cumulada com pedido de
suspensão de ação de busca e apreensão. Gratuidade da justiça. Pedido negado.
Comprovação suficiente da incapacidade financeira. Ausência de fundadas razões
para a negativa do benefício. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 189/190
(autos principais) que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido
de justiça gratuita formulado pela parte requerente.
Recorre o autor, aduzindo ter trazido, aos autos, as Notas Fiscais de
Produtor Rural emitidas no ano de 2020, extratos bancários e a Situação de Declaração
de IRPF dos últimos três anos. Esclareceu algumas movimentações bancárias realizadas,
nos últimos meses, de alto valor, indicando que serviram para regularizar as pendências
financeiras existentes, com recursos advindos da venda de um bem (trator). Pretende o
provimento do recurso, para o fim de ser concedida a gratuidade da justiça.
Concedido o efeito suspensivo, foi dispensada a intimação do agravado
para resposta, porque ainda não citado nos autos principais.
É o relatório.
A benesse da gratuidade da justiça é, atualmente, tratada pelos artigos 98

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2276902-78.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - LF - Voto no 45.961
a 102 do Código de Processo Civil e objetiva beneficiar a pessoa, natural ou jurídica,
que comprove não possuir recursos suficientes para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios.
Não obstante o § 3o, do art. 99 do mesmo Código acrescentar que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”, trata-se de uma presunção meramente relativa, uma vez que o § 2o, do
art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir o pedido, caso existam elementos, nos
autos, que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Tal comprovação, inclusive, torna-se uma exigência cada vez mais
patente, pois, infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício
desse direito, pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao princípio
insculpido no art. 5o da LIDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social.
Afinal, até para se garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema
jurisdicional é imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à
norma da Lei no 1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
No caso, ressalvada a convicção do MM Juiz a quo, entendo ter restado
demonstrado, nos autos, de maneira satisfatória, a alegada impossibilidade do autor de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua
família.
Com efeito, depreende-se da exordial que o autor declara ser produtor
rural, juntando documentos que atestam a sua isenção da apresentação da Declaração
do Imposto de Renda (fls. 161/163 dos autos principais).
Segundo o MM Juiz a quo, as transações bancárias em valores
expressivos contrastam com a alegada hipossuficiência. Todavia os esclarecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2276902-78.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - LF - Voto no 45.961
oferecidos pelo autor, nas razões do presente recurso, juntamente com os documentos
que os corroboram, possibilitam demonstrar a sua fragilidade financeira.
Senão vejamos.
No mês de julho de 2020, verifica-se pelo extrato bancário de conta de
titularidade da esposa do agravante (fls. 180/181 dos autos principais) que o depósito do
cheque no valor de R$ 5.500,00 que, por sinal, foi o único crédito recebido em
referida conta - foi oriundo de um “acerto por acordo de prestação de serviço ao Sr.
Celso Basaglia, proporcional a 11 meses.”. Com referida quantia, o agravante pagou
suas contas essenciais do mês, inclusive fazendo dois saques de R$ 1.040,00, realizados
no dia 23/07/2.020, para pagamento de mão-de-obra relativa a serviços prestados no
sítio onde o agravante reside e trabalha.
Vale ressaltar que o autor terminou o mês de julho com apenas R$ 1,00
de saldo na conta. Com relação ao mês de agosto (fls. 182/184 dos autos principais),
tem-se que o crédito no valor de R$ 33.926,63 refere-se a uma venda de trator que o
agravante efetuou em 2019, conforme “Instrumento Particular de Venda e Compra” às
fls. 15/17, alegando ter sido motivada pelas dificuldades financeiras que sua família
vem enfrentando. Com referido valor, foi feita a transferência eletrônica de R$
18.800,00, para pagamento referente à construção de um poço artesiano, conforme
“Ordem de Serviço no. 2128” (fls. 18).
Ademais, os extratos da conta de titularidade do autor, às fls. 27/30
relativos aos meses de maio a julho de 2020, revelam que a conta não é utilizada, sendo
desprovida de recursos.
Assim, não há como deixar de enquadrar o agravante no conceito de
necessitado, mesmo porque não existe nos autos nenhuma prova hábil que possibilite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2276902-78.2020.8.26.0000 - Novo Horizonte - LF - Voto no 45.961
concluir em sentido contrário, sendo defeso ao Juízo indeferir de plano o pedido se não
tiver “fundadas razões” para isso.
Por fim, vale salientar que a contratação de advogado particular não
constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso, para o fim de deferir ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator